Tribunal: TCU
Processo: 020.792/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2189/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em fazer as seguintes determinações e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.792/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Antoninho Barth (XXX.444.149-XX); Carlos Alberto Gebrim Preto (XXX.820.509-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Paraná; Prefeitura Municipal de Colombo - PR; Prefeitura Municipal de Curitiba - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: Denilson de Mattos (OAB/PR 57.165), representando o Sr. Carlos Alberto Gebrim Preto 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumpridas as determinações contidas subitens 9.1.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.5.1 e 9.5.2, do Acórdão 363/2017-TCU-Plenário ; 1.7.2. considerar não cumprida a determinação do subitem 9.1.2 do Acórdão 363/2017-TCU-Plenário ; 1.7.3. considerar parcialmente cumpridas as determinações exaradas nos subitens 9.1.3 e 9.3.3, do Acórdão 363/2017-TCU-Plenário ; 1.7.4. considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.6.1 e 9.6.2, do Acórdão 363/2017-TCU-Plenário ; 1.7.5. deixar de considerar as deliberações constantes do Acórdão 363/2017-TCU-Plenário como determinações, em face das definições constantes dos incisos I e III do art. 2o da Resolução-TCU 315, de 22 de abril de 2020; 1.7.6. tornar sem efeito as audiências dos Srs. Carlos Alberto Gebrim Preto e Antoninho Barth, em razão de as determinações contidas no Acórdão 363/2017-TCU-Plenário não obedecerem aos ditames da Resolução-TCU 315, de 22 de abril de 2020; 1.7.7 dar ciência deste acórdão aos responsáveis e aos órgãos jurisdicionados relacionados em epígrafe, encaminhando-lhes cópia dos pareceres que o fundamentam; e 1.7.8. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 013.566/2015-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.